Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717728-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE ASA NORTE AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE AEROPORTO AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE SCIA AUTOMOVEIS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO AGRAVADO: PRIME COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Distribuidora Brasília de Veículos S.A. e outros pretendem a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a suspensão da eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios Distribuidora Brasília de Veículos S.A. e Carlos Alberto Gianesella Taurisano até o bastante para liquidação do débito exequendo. Em suas razões, os agravantes sustentam que a inatividade da empresa e a ausência de bens penhoráveis não são suficientes para a conclusão de que houve fraude ou intenção de prejudicar os credores. Alega que, para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se imperioso comprovar o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assevera que a incidência do enunciado de Súmula no 435 do STJ restringe-se à execução fiscal realizada à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge de eventual penhora de bens pessoais dos sócios. Assevera que não existe perigo de irreversibilidade da medida, porquanto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ficará suspenso somente até o julgamento final do presente recurso e, na remota hipótese de ser desprovido, poderá ser dado prosseguimento ao referido incidente. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer o não preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano irreparável, este emerge da própria decisão agravada que permitiu a desconsideração de personalidade jurídica, com o intuito de alcançar os bens dos sócios e administradores para responder pelas obrigações de responsabilidade da sociedade. De acordo com o art. 134, § 4o, do CPC, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais para tanto, a saber, o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50, do CC. Diante disso, não se vislumbra, a princípio, a comprovação de abuso da personalidade jurídica, uma vez que o encerramento irregular das atividades da empresa não é suficiente, por si só, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica (Acórdão 1990537, 1618218). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator